Tribunal: TJMT
Processo: 1037547-73.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037547-73.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ODIRLEI FRANCISCO DA COSTA - CPF: 992.632.201-82 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISLEINE APARECIDA SILVA DO CARMO - CPF: 067.714.641-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
INACOLHIMENTO
– MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO
EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA
AMPARADOS PELO LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU AS LESÕES SOFRIDAS
POR ELA
E NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
– 2. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO NEGATIVA
D
OS ANTECEDENTES CRIMINAIS – APELANTE QUE
TEM
DIVERSAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – ELEMENTO CONCRETO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – 3. ALMEJADA
A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR SUPOSTO TRANSCURSO DO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS – INOCORRÊNCIA – PENA ANTERIOR QUE SEQUER FOI CUMPRIDA NA SUA INTEGRALIDADE
– 4. PEDIDO DE FIXAÇÃO
DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO –
CARÊNCIA
DO PLEITO – REGIME

FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA

NOS TERMOS DA LEI
– 5
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Revela-se descabido o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada insuficiência de provas, porquanto a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovados nestes autos, estando, outrossim,
sua
condenação fundada no acervo probatório, mormente na concatenação dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal que apontam que
ele
, de forma livre e consciente, agrediu a vítima causando-lhe lesões corporais, que foram confirmadas pela prova pericial.

2.
A manutenção da pena-base fixada acima do mínimo legal revela-se imperiosa para reprovação e prevenção do crime,
porquanto restou
evidenciado
nestes
autos, que o prolator do édito condenatório avaliou negativamente os antecedentes criminais do apelante por
ter
diversas condenações definitivas.

3.
Havendo condenação pretérita transitada em julgado em desfavor do apelante e
,
não tendo decorrido período de tempo superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, não há que se falar em transcurso do período depurador sendo imperiosa a aplicação da agravante da reincidência.

4.
Carece de interesse recursal o apelante em relação ao pedido de
manutenção do
regime semiaberto para o cumprimento da sua pena, p
orquanto essa pretensão foi atendida na sentença condenatória.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Odirlei
Francisco da Costa

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
Várzea
Grande
-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1037547-73.2020.811.0002
, condenando-o
pela prática do crime de lesão corporal com prevalência de relações domésticas (art. 129, § 9o
,
do Código Penal)
,
à pena de
5
(
cinco
) meses
e 25 (vinte e cinco)
dias

de detenção, no regime
semi
aberto
; bem como na obrigação de
pagar à vítima a quantia de R$ 2
.000,00 (
dois
mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração
.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
104219487
, postula a sua absolvição por fragilidade probatória
.

E
, subsidiariamente
,
a redução da pena-base para o mínimo legal
;

bem como o
afastamento da agravante da reincidência por já ter ultrapassado o período depurador de cinco anos
e a manutenção do regime prisional semiaberto.

Nas contrarrazões constantes no ID

106741479
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento
do vertente
recurso, a fim de que
a sentença condenatória seja mantida nos seus exatos termos. E, nessa mesma linha intelectiva, é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que se vê no ID
115764957
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
101834478
, narra os fatos desta forma:

[...]

Na data de 20/12/2020, por volta das 13h, em residência particular,

localizada na Rua 17, n. 34, quadra 38, Bairro Residencial São Benedito, nesta cidade e

comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
ODIRLEI FRANCISCO DA COSTA
, ciente

da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta,
ofendeu a integridade corporal
de sua

companheira, a vítima
Crisleine
Aparecida Silva do Carmo
, causando-lhe as lesões

corporais descritas no laudo pericial ID 46583724, páginas 38/45.

Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado convivem

maritalmente há 02 (dois) anos, possuindo 01 (uma) filha em comum desta relação.

Evidencia-se que, na data em questão, a vítima e o acusado iniciaram

uma discussão por motivo fútil, momento em que ele pegou uma vassoura e passou a agredir a

ofendida, a qual correu para a casa de uma vizinha e pediu socorro, de onde foi acionada a

polícia militar, enquanto que o acusado saiu do local em seguida.

Restou apurado que a polícia militar foi acionada e realizou a prisão

em flagrante do acusado, o qual foi localizado por meio da tornozeleira eletrônica que usava.

Diante disso, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial,

o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora de Justiça signatária oferece

a presente
DENÚNCIA
contra
ODIRLEI FRANCISCO DA COSTA
, como incurso nas

sanções do
artigo 129, § 9o, do Código Penal, com incidência do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/06 (Violência Doméstica)

[...]
.
Negritos no original

A
materialidade do crime narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes
documentos
: auto de prisão em flagrante (ID
101834450
, p
. 1
); boletim de ocorrência (ID
101834462
); laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID
101834472
,

p
. 39
/43
); bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal
.

No tocante à autoria delitiva do crime perpetrado contra a vítima
Crisleine
Aparecida Silva d
o Carmo
– companheira do apelante
, à época
–, apesar
da

negativa
deste
, não há como se extraírem, dos seus argumentos subsídios para desconstituir o édito condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra que é o autor do ilícito em apuração.

Aliás, n
esse sentido, vejam-se
estes
trechos das declarações que a ofendida prestou na fase policial:

[...]
QUE é amasiada com a pessoa de nome ODIRLEI FRANCISCO DA COSTA

cerca de dois anos; QUE desse relacionamento tiveram uma filha, o qual está com 1 ano e 3

meses; QUE na data de hoje, por volta das 10:00 horas a declarante estava limpando casa e

pediu para ODIRLEI ficar olhando sua filha; QUE este negou a ficar cuidando dela, foi onde

a declarante disse que o mesmo poderia ir embora; QUE não precisa ficar ali; QUE então

começaram uma discussão e nisso ODIRLEI se apossou de uma vassoura e agrediu a

declarante com a parte de madeira; QUE começou a bater na mesma, onde
esta
para se

defender colocou o braço esquerdo na frente; QUE então saiu correndo para casa da vizinha

pedindo
socorro; QUE pediu para a mesma chamar a
policia
; QUE nesse ínterim ODIRLEI

fugiu; QUE passado algum tempo, chegou a
policia
militar em sua casa e foram até a casa

da mãe do suspeito, porém não encontrou; QUE então a declarante disse que o mesmo faz

uso de tornozeleira eletrônica; QUE por isso, os policiais ficou sabendo que ele estava no

bairro Alameda; QUE então deslocaram até o local e o ODIRLEI já estava detido em outra

viatura; QUE a declarante confirmou ser o mesmo o autor das agressões; QUE após isso

deslocaram até o pronto socorro para atendimento médico; QUE a declarante achava que

seu braço tinha sido fraturado, porém foi feito raio x, não tem fratura, apenas luxações.
[...]
.
(
Crisleine
Aparecida Silva do Carmo
, trechos das suas declarações extrajudiciais, ID
101834455
).

Por outro lado, embora por
ocasião de seu depoimento judicial
(
ID
s

101834525
, 101834526 e 101834527
)
,
tenha
Crisleine
Aparecida
, de maneira inverossímil,
tentado
eximir o apelante de sua responsabilidade penal, relatando
que não bateu nela, que mentiu quando foi ouvida na
D
elegacia
de Polícia
,
que no dia dos fatos estava embriagada e
que
havia
m
brigado
e
mentiu para os policiais porque sabia que
ele
seria preso
,
que as dores em seu braço
[da vítima] teriam
decorr
ido
de uma queda que sofreu no trabalho
, é forçoso reconhecer
que

as declarações
da ofendida
deve
m
ser analisad
as
com reservas, pois, em casos de violência praticada dentro do ambiente doméstico,
é

muito
comum
as
vítimas ou suas representantes legais tomarem atitudes em favor de seus agressores, haja vista que, na maioria das vezes, não
têm

meios de subsistência, circunstância
s
essa
s
que as levam a acobertar seus
namorados, companheiros e maridos
, como ocorreu na hipótese
,
na qual

ficou
comprovado
que o casal se reconciliou.

E, no caso destes autos, as
agressões sofridas
por
Crisleine
Aparecida

foram confirmadas pelo depoimento judicial
de
Helena
Meurer
(ID
101834531
), que, em relação aos fatos em apuração, assim se manifestou:

[...]
ela veio aqui na minha casa nervosa, daí ela chamou a polícia [...] ela falava que tinha brigado com o marido dela[...] ela
tava
brava porque tinha brigado com ele; ela
tava
bem estressada; só veio aqui e
disse que tinha brigado, que
tava
doendo o braço dela
, que ele tinha quebrado o celular dela;
ela falou [que ele tinha batido nela com a vassoura
]
; nesse dia ela
tava
de folga, porque ela trabalha no dia de sábado só até meio dia
[...].

Destacamos

Da mesma forma, os policiais militares
Fabiano Lopes Pena d
a Silva

e
Douglas Marcelo
Contri

relataram na fase administrativa que
, ao atender a ocorrência envolvendo a vítima e o apelante,
ela

disse aos dois
que havia sido agr
edida por
ele
com uma vassoura, alegando que
o
braço
dela
estava

fraturado,
conforme se infere
destes
trechos
dos depoimentos das
citadas
testemunhas:

[...]
QUE nesta data, por volta das 13:00 horas, o depoente juntamente com o PM Douglas Marcelo, foram acionados via
Ciosp
, para deslocar até o bairro São Benedito, nesta cidade, onde segundo informação repassada, no referido bairro havia um suspeito alterado e teria agredido sua companheira e o mesmo teria agredido ela com diversas pauladas; QUE a guarnição ao chegar pelo local, o suspeito já havia foragido e em conversa com a vítima CRISLEINE APARECIDA SILVA DO CARMO este alegou que devido as pauladas acredita que seu braço estaria fraturado; QUE ainda disse que o suspeito da agressão chama ODIRLEI FRANCISCO DA COSTA e que o mesmo faz uso de tornozeleira eletrônica, devido a ter várias passagens criminais, inclusive por homicídio e tráfico; QUE diante do fato, a guarnição solicitou ao sistema de monitoramento de tornozeleira onde poderia localizar o suspeito, sendo informado que o este estaria no bairro Alameda, próximo ao rio; QUE a guarnição deslocou até o local informado em companhia da vítima, onde obteve
exito
em abordar o suspeito ODIRLEI o qual estava pilotando uma motocicleta de cor vermelha; QUE este ao perceber a presença da guarnição tentou fugir, porém sem suce
sso [...].
(
Fabiano Lopes Pena da Silva
, declarações extrajudiciais, ID
101834451
).

[...]
QUE nesta data, por volta das 13:00 horas, o depoente juntamente com o PM Douglas Marcelo, foram acionados via
Ciosp
, para deslocar até o bairro São Benedito, nesta cidade, onde segundo informação repassada, no referido bairro havia um suspeito alterado e teria agredido sua companheira e o mesmo teria agredido ela com diversas pauladas; QUE a guarnição ao chegar pelo local, o suspeito já havia foragido e em conversa com a vítima CRISLEINE APARECIDA SILVA DO CARMO este alegou que devido as pauladas acredita que seu braço estaria fraturado; QUE ainda disse que o suspeito da agressão chama ODIRLEI FRANCISCO DA COSTA e que o mesmo faz uso de tornozeleira eletrônica, devido a ter várias passagens criminais, inclusive por homicídio e tráfico; QUE diante do fato, a guarnição solicitou ao sistema de monitoramento de tornozeleira onde poderia localizar o suspeito, sendo informado que o este estaria no bairro Alameda, próximo ao rio; QUE a guarnição deslocou até o local informado em companhia da vítima, onde obteve
exito
em abordar o suspeito ODIRLEI o qual estava pilotando uma motocicleta de cor vermelha; QUE este ao perceber a presença da guarnição tentou fugir, porém sem suce
sso [...].
(
Douglas Marcelo
Contri
, declarações extrajudiciais, ID

101834452
)

Além do mais, não se pode
olvidar
que as declarações
extrajudiciais
da vítima foram corroboradas pelo laudo pericial
que está
no ID
101834472
,
p. 39/43
, em cujo documento está evidenciado que
ela
apresentou vestígios de lesão corporal de caráter contuso, descrevendo as lesões como “
vibice
nas regiões deltoide com terço superior do braço esquerdo, terço superior do antebraço esquerdo e punho esquerdo
”
– cumprindo asserir,
ademais,
que a aludida prova técnica é irrepetível, enquadrando-se na ressalva prevista no art. 155 da Lei Processual Penal.

Como se sabe,
fatos como o
s
debatido
s

nestes autos
deixam marcas profundas nas vítimas e atingem a família como um todo,
eis
que ferem a dignidade e reduzem a autoestima da mulher, culminando na aceitação silenciosa das agressões sofridas.

A
propósito, a
respeito do tema, a Desembargadora Maria Berenice Dias, que integrava o Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família, descreve com maestria as consequências emocionais suportadas em silêncio pelas vítimas
da seguinte forma:

A
idéia
da família como uma entidade inviolável, protegida da interferência até da Justiça, faz com que a violência se torne invisível. A violência é protegida pelo segredo; agressor e agredida fazem um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro ciclo, a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas o silêncio não gera nenhuma barreira. A falta de um limite faz com que a violência se exacerbe
.
O homem testa seus limites de dominação. Quando a agressão não gera reação, aumenta a agressividade. O vitimizador, para conseguir dominar, para manter a submissão, exacerba na agressão.
A ferida sara, os ossos quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoconfiança, a visão pessimista, a depressão, essas são feridas que não curam
.
Por isso, é preciso romper o pacto de silêncio, não aceitar sequer um grito, denunciar a primeira agressão. É a única forma de estancar o ciclo da violência da qual a mulher é a grande vítima.
”

(ARTIGO.
Violência e o Pacto do Silêncio
. Disponível em:
http://www.mbdias.com.br
).
Destacamos

Além disso,
deve ser registrado
que,

nos crimes desta natureza, praticados, em regra, na intimidade conjugal dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil,
daí por
que as declarações da vítima prestadas no calor dos fatos, ainda que não r
a
tificadas em juízo, assumem peculiar importância
porque foram
confirmadas pel
a
s demais pro
vas

produzidas na instrução processual
, constituindo
elementos de convicção

suficientes
para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

De outro viés
, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; sobrelevando-se salientar,
outrossim
,
que essa hipótese não se verificou nestes autos, pois não é demais repetir que o conjunto probatório
encontradiço nestes autos
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória, motivo pelo qual
o
pleito absolutório

não merece acolhimento.

No que diz respeito ao pedido
visando
à
redução da pena-base,
depreende-se que o
juízo de primeiro grau a estabeleceu em
cinco

meses de detenção, ou seja, em dois meses
acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; necessário observar os antecedentes do réu,

dessa forma as condenações dos Processo 0007802-61.2003.811.0002, perante a 1a Vara Criminal de Várzea

Grande/MT, transitada em julgado em 10/03/2006; Processo 0001970-67.2007.811.000, perante a 1a Vara Criminal da

Comarca de Várzea Grande/MT, transitada em julgado em 03/11/2009; Processo 0011449-51.2007.811.0002 - 4a Vara

Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, transitada em julgado em 15/08/2008; Processo 0003357-64.2009.811.0042 - 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, transitada em julgado em 11/01/2010, valora-se como

maus antecedentes; não há provas inequívocas que desabonem a
conduta social
e a
personalidade
do acusado; as

circunstâncias
e
consequências
do crime não são desfavoráveis; os
motivos
do crime não há elementos que o

prejudique.
Assim, aumenta-se a pena em 02 (dois) meses de detenção e fixa-se a PENA BASE EM 05 (CINCO)
MESES DE DETENÇÃO
.

[...].
(
Trecho da sentença
condenatória vista
no ID
101834540
).
Destaques no original

Como é cediço,
a
sanção penal

deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso destes autos,
depreende-se

da
leitura
dos
fragmento
s
da sentença condenatória
transcritos
alhures
, que a fundamentação
utilizada
para
recrudescer a pena
basilar
é idônea
, uma vez que
o seu prolator
considerou negativos os antecedentes
do
apelante
,
que
, à época,
tinha

quatro
condenações anteriores transitadas em julgado, cumprindo destacar,
além disso,
que
as condenações definitivas, sobressalente
s
àquela utilizada para configurar a reincidência, é elemento concreto para justificar os

maus antecedentes
e
autorizar a exasperação da pena-base.

Isso porque é
pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de que condenações anteriores com trânsito em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base, conforme se infere dos
julgados
abaixo ementados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISDE NA VIA DO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. PRÁTICA DE NOVOS DELITOS ATÉ O MOMENTO DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Demonstrados os pressupostos da materialidade e indícios de autoria, é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude - legítima defesa -, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada, no caso, pelo Tribunal do Júri.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que a Corte estadual, com base em elementos concretos constante dos autos, demonstrou a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o motivo e o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que, em razão de desentendimento anterior com a vítima, seu vizinho, no qual já tinha dado um soco no rosto e o ameaçado de matar, o agravante encontrou a vítima guardando partes de um guarda roupa no carro e, o pegando de surpresa, deferiu golpes de faca contra a vítima, que veio a óbito, tendo o agravante fugido do local dos fatos; o que demonstra risco ao meio social.

Ressalte-se que foi destacado ainda o risco de reiteração delitiva, pois o agravante possui condenação por lesão corporal dolosa, o que demonstra também que possui natureza violenta.

3.
É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial no sentido de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos previstos no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, podem configurar como maus antecedentes e fundamentar a prisão preventiva
. Precedentes.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 707.054/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2022,
DJe
06/05/2022).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL E ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE, QUE APRESENTA MAUS ANTECEDENTES E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PERÍODO DEPURADOR PARA DESVALOR DOS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. TENTATIVA.
DESCABIMENTO. CONSUMAÇÃO QUE OCORRE APENAS COM A MERA INVERSÃO DA POSSE. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO TANTO NA FORMA SIMPLES, COMO NA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO, BEM COMO EM IMÓVEL COMERCIAL OU DESABITADO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

2 O fato de o paciente ser reincidente específico em crimes patrimoniais, além de também ostentar maus antecedentes por crimes de mesma natureza, denota sua periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade da conduta. Desse modo, não preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada em virtude do não reconhecimento da atipicidade material da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância.

3.
É assente nesta Corte Superior que é possível o aumento da pena-base em decorrência de condenações anteriores extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos, pois, embora não caracterizem a reincidência, tais condenações podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes
.

4. A existência de múltiplas condenações autoriza a adoção de fração diferenciada na valoração dos antecedentes do paciente. Assim, a pena não merece reparo, já que o acréscimo na fração de 1/2 corresponde justamente à soma de 1/3 pelos maus antecedentes e de 1/6 pela qualificadora sobejante, o que se coaduna ao comumente adotado nesta Corte.

5. O delito de furto se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima.

6. A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto, e ainda que se trate de estabelecimento comercial ou de imóvel não habitado, em razão da maior vulnerabilidade do patrimônio, sendo desnecessário o efetivo repouso da vítima.

7. Não há ilegalidade no recrudescimento
da regime
de cumprimento da pena
do pena
, uma vez que a reincidência e os antecedentes criminais do paciente justificam a fixação do regime inicial fechado.

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 731.807/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022,
DJe
29/04/2022).
Destacamos

Em relação à segunda fase dosimétrica o apelante pugna pelo afastamento da agravante da reincidência, ao argumento de que a condenação já teria sido alcançada pelo período depurador de cinco anos, razão pela qual não poderia mais gerar efeitos negativos sob pena de se atribuir efeito perpétuo às punições.

No entanto, mais uma vez, não tem razão o apelante, porque a incidência da aludida agravante decorre
da

sentença condenatória
transitada em julgado
nos autos
da Ação Penal
n.
0001642-83.2004.811.0002
, na qual lhe foi fixada a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado
. Ademais disso, cumpre afirmar que

nos autos do
Processo Executivo de Pena n.
0000405-15.2009.8.11.0042
, em trâmite no
J
uízo
das

Execuções

Penais
da Comarca de Cuiabá, cadastrado no SEEU, é possível aferir que
o aludido édito judicial
transitou em julgado em 31
de agosto de
2015 e até a data do último cálculo [16 de março de 2022] não havia notícia do cumprimento ou extinção da referida pena.

Diante do exposto
, considerando que, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, a contagem do período depurador de cinco anos somente tem início
a
pós a
data do cumprimento ou extinção da pena
da condenação anterior, não há o que se falar em afastamento da agravante da reincidência
, como quer o apelante
.

Por derradeiro, c
om relação ao pedido do apelante visando
à
manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena
que lhe foi aplicada
, i
nsta registrar que não há interesse recursal em relação a essa pretensão, porquanto
foi atendida na sentença condenatória.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
do recurso interposto por
Odirlei
Francisco da Costa
, mantendo inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022